Tribunal: TJMT
Processo: 1007409-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do processo no 1002047-42.2019.8.11.0046, movido em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
O agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada nas seguintes constatações:
a) As Agravantes foram compelidas ao recolhimento da exação (id 26115318) com base de cálculo vinculada ao ramo da atividade (id 26115312), em total afronta ao que determina a Constituição Federal e Código Tributário Nacional, bem como entendimento do Supremo Tribunal Federal;
b) Que a taxa de fiscalização para localização e funcionamento de um estabelecimento, decorre do exercício de polícia, efetivo ou potencial, nos termos do artigo 145, inciso II da Constituição Federal e artigo 77 do Código Tributário Nacional, devendo corresponder ao trabalho exercido pela administração para a atividade de fiscalização;
c) Que o ramo de atividade econômica da empresa não guarda pertinência com os custos incorridos pela administração na fiscalização para a exigibilidade da exação.
Aduz, ainda, com relação ao periculum in mora, que serão obrigadas anualmente a recolher uma taxa com base de cálculo ilegal, ferindo a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, pois sem a concessão da tutela cautelar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 do CTN, não podem deixar de recolher a exação tributária, enquanto pender de julgamento o mérito da demanda principal.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados se abstenham de exigir a exação, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN (id. 38176461).
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 38176462 a 38176475) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora